Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Execução Penal. Embargos infringentes e de nulidade defensivos. Recurso de agravo do MPDFT provido por maioria. Crime de estupro de vulnerável. Regime prisional atual semiaberto. Reeducando submetido a exame criminológico. Pedido de concessão de benefícios externos. Deferimento pela autoridade judicial da VEP. Inconformismo do Parquet. Reeducando com bom comportamento carcerário, sem intercorrências relacionadas ao alcoolismo, amparado por irmão e trabalhando em empresa familiar. Participação em todos os Encontros Psicoeducativos de Sexualidade Saudável (níveis 1 e 2) e no Programa de Sensibilização para Usuários de Substâncias Psicoeducativas. Preenchimento das condições objetivas e subjetivas para fruição de benefícios externos. Posterior manifestação do MP pelo deferimento de saídas temporárias. Embargos conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto minoritário, o qual garante a fruição dos benefícios externos pelo embargante.